Tribunal: TJMT
Processo: 1038144-03.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038144-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILSON QUEIROZ PEREIRA - CPF: 938.602.691-00 (RECORRENTE), IVAN FELIPE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 055.800.831-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1038144-03.2024.8.11.0002.

Origem:

Primeiro

Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:

EDILSON QUEIROZ PEREIRA.

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Data do Julgamento:
23/05/2025.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALHA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. O recorrente alegou falha na prestação do serviço bancário, sob o fundamento de que valores investidos em previdência privada foram resgatados sem sua autorização e utilizados para pagamentos e transferências. Os recorridos, por sua vez, defenderam a legalidade da operação e a ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço bancário e consequente responsabilidade civil dos recorridos pelo resgate e utilização dos valores investidos pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O resgate dos valores da previdência privada ocorreu mediante solicitação regular, sendo os montantes depositados na conta bancária do recorrente e utilizados para pagamentos e transferências, operações que demandam a inserção de dados pessoais e senha.

4.

A ausência de prova mínima que demonstre a irregularidade na transação impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço, sendo ônus do consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5.

A demora excessiva do recorrente em contestar o resgate dos valores, transcorrendo mais de três anos entre a operação e a suposta descoberta da irregularidade, reforça a ausência de verossimilhança nas alegações.

6.

Diante da inexistência de comprovação de irregularidade na prestação do serviço e de dano indenizável, não há fundamento para condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor da ação, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

2.

O resgate de valores de previdência privada realizado conforme regras contratuais e depositado na conta do titular não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço bancário.

3.

A inércia do consumidor em questionar transação financeira por período prolongado enfraquece a credibilidade da alegação de irregularidade e reforça a ausência de responsabilidade da instituição financeira.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Os recorridos apresentaram contrarrazões e pugnaram pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação indenizatória movida pelo recorrente em face dos recorridos na qual aduz que contratou um investimento (aplicação) em previdência privada denominada de: “Prejovem”, sendo investido o valor de R$ 9.311,57 (nove mil, trezentos e onze reais e cinquenta e sete centavos).

Em 31.07.2024, ao solicitar seu extrato bancário, foi surpreendido com informação de que o valor investido havia sido resgatado em 08.01.2021, caído em sua conta bancária e, logo após, utilizado para pagamento de boletos e transferência. Todavia, alega não ter feito tais operações.

Em defesa, os recorridos alegam que o resgate ocorreu de modo licito e respeitando as cláusulas contratuais.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Pois bem, sem delongas, da análise dos documentos dos autos, em que pese a situação narrada pelo Reclamante tenho que razão não lhe assiste, isso porque restou comprovado que o resgate do valor de
R$ 9.311,77 (nove mil, trezentos e onze reais e setenta e sete centavos)
a título de previdência privada deu-se em conta bancária de titularidade do Reclamante em
08/01/2021
(ID. 177906229).

Em análise ao extrato bancário juntado à inicial (ID. 173769514), nota-se, inclusive, que o Autor se beneficiou do referido valor com a realização de pagamentos e transferências bancárias, de modo que não se pode imputar responsabilidade às Reclamadas pela ausência de falha na prestação de serviço.

Ressalva-se que, a simples alegação sem o amparo de provas sólidas não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Cabendo ressaltar que mesmo com o ônus da prova invertido, cabe à parte Autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme disciplina o art. 333, I do CPC.

Ipsis Litteris:

(...)

Dessa feita, não existe falar em falha na prestação de serviço pelos fatos narrados na inicial, muito menos no dever de indenizar, ante a ausência de responsabilidade civil das Reclamadas devendo a pretensão inicial se julgada improcedente.

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais
.
(...)”.

Analisando os argumentos e provas dos autos, verifica-se que apesar das alegações autorais, os recorridos demonstraram que houve pedido de resgate do valor aplicado em 08.01.2021, que a quantia foi depositada na conta bancária do recorrente e que os pagamentos de boletos e transferências apenas foram concluídos mediante inserção dos dados pessoais e digitação de senha pessoal.

Ademais, a retirada de valores ocorreu em 08.01.2021, e o recorrente apenas foi supostamente descobrir 31.07.2024, ou seja, é de se estranhar que alguém fique durante todo esse tempo sem consultar o quanto sua aplicação está rendendo é até mesmo sem consultar o saldo que possui em sua conta bancária.

Assim, sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os pedidos iniciais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar os recorridos em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025